Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-44.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Ementa: Direito penal e direito processual penal. Apelação Criminal. Preliminar de nulidade. Rejeitada. Ausência do réu na audiência de instrução. Prejuízo não verificado. Crimes de Perigo de contágio venéreo. Extorsão. Denunciação caluniosa. Materialidade e autoria comprovadas. Acervo probatório robusto. Dosimetria adequada. Regime inicial acertadamente fixado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado do crime previsto no art. 213, caput, do Código Penal e condená-lo pela prática dos delitos previstos nos artigos 130, caput, 158, §3o, e 339, caput, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 9 (nove) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, à razão unitária de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, bem como à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, negando-lhe os benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade absoluta da audiência de instrução e dos atos subsequentes, pela ausência do réu; (ii) absolver o apelante dos crimes de perigo de contágio venéreo, extorsão e denunciação caluniosa, nos termos do art. 386, incisos II, III e VII, do CPP; e (iii) subsidiariamente, fixar o regime aberto para cumprimento da pena de detenção.
III. Razões de decidir
3. Embora o réu não estivesse presente na primeira audiência de instrução, a sua defesa técnica participou ativamente da audiência, momento em que teve a oportunidade de formular perguntas à vítima e às testemunhas, exercendo efetivamente o contraditório e a ampla defesa. 3.1 Não há que se falar em prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, pois a defesa técnica do acusado esteve presente em todas as audiências, a vítima prestou novo depoimento em juízo, a defesa técnica dispensou expressamente a oitiva das testemunhas na audiência de continuação e o acusado compareceu à audiência de continuação para seu interrogatório. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. Uma vez comprovado que o apelante manteve relação sexual sem o uso de preservativos com a vítima, omitindo sua condição de pessoa soropositiva (HIV), circunstância que expôs o ofendido a risco concreto de contaminação, preenchido está, integralmente, os elementos do tipo penal referente ao crime de perigo de contágio venéreo (art. 130, caput, do CP).
5. É patente que a palavra da vítima se encontra devidamente corroborada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos, tais como depoimentos testemunhais e documentos juntados, conferindo-lhe elevada credibilidade e robustez quanto ao crime de extorsão, mediante a restrição da liberdade da vítima (art. 158, §3o, CP), na medida em que o acusado, valendo-se de seu porte físico avantajado e comportamento agressivo, manteve a vítima em sua residência com as portas fechadas até a efetivação do pagamento da quantia exigida.
6. Comprovada a prática do crime de denunciação caluniosa (art. 339 do CP), pois o apelante deu causa à instauração de inquérito policial imputando falsamente à vítima a prática de violação sexual mediante fraude, ciente da inocência desta, conduta que preenche as elementares do tipo penal.
7. Em vista de o réu ser reincidente, nos termos do artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal, o regime adequado é o fechado para a pena de reclusão e semiaberto para a pena de detenção.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.